Tribunal: TJSP
Processo: 1000301-07.2024.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Extinção do feito ante o não recolhimento das custas iniciais – Pessoa jurídica – Necessidade de comprovação da situação de premência de recursos para o deferimento da gratuidade de justiça – Autora que não acostou, na origem ou nesta instância, qualquer documento comprobatório – Benefício acertadamente indeferido – Extinção mantida – Recurso desprovido